Tribunal: STF
Processo: Rcl 67924
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADC nº 81. Programa “Mais Médicos”. Constitucionalidade do chamamento público como requisito para a autorização do funcionamento de curso de graduação em Medicina. Observância dos requisitos previstos na Lei nº 12.871/13. Obscuridade da decisão da origem quanto ao cumprimento da liminar do paradigma invocado. Ausência de aderência estrita. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. Por ocasião da análise inicial da ADC nº 81/DF, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, em 7/8/23, deferiu parcialmente o pedido liminar, ad referendum do Plenário da Corte, “para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013” e “estabelecer que a sistemática do dispositivo é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013”. 



    2. Na ocasião, foram fixadas diretrizes direcionadas aos processos judiciais e administrativos em curso, entre elas a que determinou que “(ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017. Neste caso, nas etapas seguintes do processo de credenciamento, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013”.



    3. Não há aderência estrita entre o paradigma apontado como violado e o ato reclamado, o qual não apresenta elementos que comprovem que a situação da reclamante se encontra inserida entre aquelas normatizadas pela decisão cautelar, de modo que ela possa ser enquadrada na fórmula de análise alheia à sistemática do chamamento público.



    4. É inviável, em sede de reclamação, o revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado.



    5. Agravo regimental não provido.